Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719057-22.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARNOBIO PORTELA DOURADO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO ARNÓBIO PORTELA DOURADO contra a r. sentença exarada no ID 42880190. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso. Com efeito, anexa à petição recursal há apenas nota fiscal de exame clínico emitida em nome do recorrente, (ID’s 42880194 e 42880195). Assinalo que o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça especificamente para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, sem qualquer alusão à obrigação de recolhimento do preparo recursal. De acordo com o § 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Dessa forma, tendo em vista que, no recurso interposto, o apelante não requereu a concessão da gratuidade de justiça, para o fim de sobrestar a exigibilidade do recolhimento do preparo recursal, não cabe a esta Relatoria isentá-lo de tal obrigação, sob pena de ofensa ao princípio do dispositivo, decorrente de concessão de tutela jurisdicional ultra petita. Subsiste, desse modo, a obrigação do apelante de promover e comprovar o recolhimento do preparo da apelação cível, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.